Tribunal: STF
Processo: Rcl 88886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE.  REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do enunciado nº 26 da súmula vinculante.

    2. Narra o reclamante que o beneficiário cumpre pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, por crime hediondo (estupro de vulnerável praticado de forma continuada). Afirma que, em decisão devidamente motivada, determinou-se a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime. Conforme aduz, no julgamento do Habeas Corpus nº 1.043.845/SP, contudo, o STJ considerou a decisão não fundamentada e concedeu a ordem “para que o Juízo da Execução Penal analise o pleito de progressão de regime formulado pela defesa, sem a necessidade de realização do exame criminológico”.
    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico. No mérito, sua cassação, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    4. O beneficiário apresentou contestação, em que argumenta (e-doc. 12, p. 2):

(...) No caso em exame, tanto o juízo da execução quanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo limitaram-se a invocar a natureza hedionda do delito e o longo tempo de pena remanescente, SEM APONTAR UM ÚNICO DADO CONCRETO DA CONDUTA CARCERÁRIA DE ADILSON que justificasse a necessidade de avaliação técnica multidisciplinar. 
Além disso, é incontroverso nos autos que o sentenciado é primário, não possui antecedentes, não registra qualquer falta disciplinar, apresenta histórico prisional absolutamente positivo e vem cumprindo a pena de forma regular, com comportamento classificado como satisfatório pela administração penitenciária. 

        É o relatório                                                                           
        Decido    

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    7. O Juízo de execução determinou a realização do exame criminológico nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 18):

(...) Tratando-se de apenado com longa pena a cumprir (até 2032), e que cometeu crime hediondo (estupro de vulnerável), entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário.

    8. A decisão foi confirmada pelo TJSP, no julgamento do Habeas Corpus nº 2290506-33.2025.8.26.0000 (e-doc. 2, p. 14):

“A r. decisão hostilizada, reproduzida às fls. 08/10, apresenta-se suficientemente fundamentada, considerando a longa pena a cumprir e o caráter hediondo do delito cometido pelo Paciente. 
A natureza do crime praticado pelo Paciente, por si só, indica a necessidade de maior cautela do Juízo na apreciação do pedido de progressão de regime, sendo o exame necessário à formação do convencimento do Magistrado. 
Nesse passo, verifica-se que o Juízo da execução penal porque próximo e sensível às peculiaridades do processo executivo determinou a realização de exame criminológico a fim de que tenha melhores elementos para confirmar a aptidão do Paciente quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, não bastando, a tanto, o atestado de bom comportamento fornecido pelo diretor da unidade prisional.”

    9. No julgamento do Habeas Corpus nº 1.043.845/SP, contudo, o STJ concedeu a ordem nos seguintes termos:

“Como se vê dos trechos acima expostos, as instâncias ordinárias entenderam pela necessidade de realização do exame criminológico pelo paciente, para o fim de análise do pleito de progressão de regime, com lastro na gravidade abstrata do crime pelo qual ele cumpre pena. 
Entretanto, tais conclusões são divergentes da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que apenas os elementos concretos decorrentes do cumprimento da pena devem ser utilizados para a determinação da realização do exame criminológico. Ou seja, para esse fim, são inidôneos dados como a gravidade abstrata dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado ou o saldo de pena a cumprir.” (e-doc. 2, p. 111)

    10. Verifica-se, assim, que o TJSP, ao avaliar o contexto da execução penal em curso, determinou a realização de exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto. Tal compreensão está em harmonia com entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. Nesta linha, destaco: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)” 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

    11. Uma vez que a concessão da progressão de regime passa pelo Juízo de execução, se esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a decisão pela progressão haveria de ser automática — tomada tão somente com base no histórico carcerário do apenado, como já acenado por esta Suprema Corte:

(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada. 
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).

    12. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se os efeitos do acórdão do TJSP.
 
Brasília,  12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator